Tribunal: TJBA
Processo: 8021164-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021164-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DML COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ASTREINTES. REEMBOLSO DE VALORES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de origem quanto à não fixação de multa diária pelo alegado descumprimento de liminar que estipulou aluguel provisório e quanto ao indeferimento do reembolso de valores supostamente pagos a maior durante a vigência da medida liminar.

Questão em discussão. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, diante da alegação de ausência de apreciação quanto à fixação de multa diária e ao pedido de restituição de valores.

Razões de decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas. Quanto à multa, consignou-se que sua fixação é faculdade do magistrado (art. 139, IV, do CPC), entendendo-se suficiente a autorização para depósito judicial dos aluguéis como medida apta a resguardar os interesses da parte beneficiária da tutela provisória.

No tocante à restituição dos valores, registrou-se tratar-se de pretensão prematura, por integrar o objeto da demanda principal, na qual foi determinada a realização de prova pericial.

Inexistem, portanto, os vícios apontados, configurando-se mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: é incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Legislação: arts. 1.022 e 139, IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Agravo de Instrumento n.
8021164-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante DML COMERCIO DE VARIEDADES LTDA e como embargado CONDOMÍNIO NACIGUAT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,